Tribunal: TJDFT
Processo: 0730356-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730356-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVIERA que negou provimento ao agravo de instrumento (ID 39223464). No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, porque o foro de eleição teria sido afastado fora das hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afirmando a possibilidade de um estado da federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Verberam que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, e sim mera vara especializada. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Ademais, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, apontam ofensa aos artigos 22, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal, enfatizando, primordialmente, a possibilidade de um ente federativo ser demandado fora de seus limites territoriais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Os apelos constitucionais não merecem prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.092.832/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 14/10/2022.). No mesmo sentido, o STF: ARE 1.387.535 – AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 3/10/22, DJe de 24/10/22. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005